Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0700734-40.2020.8.07.0000 PACIENTE: THAÍS CONCEIÇÃO DE LIMA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Dr. Willamys Ferreira Gama, OAB/DF 46214, em favor de THAÍS CONCEIÇÃO DE LIMA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Informa o Impetrante que a Paciente foi presa em flagrante delito em 09 de outubro de 2019 pela prática, em tese, de crime de tráfico de drogas, a qual foi convertida em preventiva por decisão do Núcleo de Audiência de Custódia. Alega que a manutenção da prisão da Paciente certamente acarretará prejuízo incalculável, mormente pela perda do seu emprego na Confederal Transportes de Valores, bem como possibilidade concreta de o ambiente carcerário afetar seu estado de saúde. Todavia, no presente caso, verifico que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi objeto de apreciação por esta Turma, quando do julgamento do habeas corpus n. 0721643-40.2019.8.07.0000, conforme se depreende da ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LEI 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. PRESENTE PRESSUPOSTO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. PERICULOSIDADE E GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA. 1. Evidenciada, pelas circunstâncias concretas do fato, a periculosidade da Paciente, presa preventivamente por suposta prática de crimes de associação para o tráfico e de tráfico de drogas, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão em flagrante convertida em preventiva, em razão da garantia da ordem pública, especialmente quando se constata a inadequação de outras medidas cautelares. 2. Ordem denegada. Com efeito, levando-se em consideração que a presente impetração consubstancia-se em rediscussão de questão já julgada perante esta Turma, nego seguimento ao presente writ, com fundamento no art. 89, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator